Tribunal: CARF
Processo: 10830.010824/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010824/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
JACKSON DIAS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos evidenciada por análise em que se cotejaram as aplicações
realizadas com os recursos disponíveis no mesmo período.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES
DE RIQUEZA.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito e outras despesas
incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam
renda presumida.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010824/2008-34
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010824/2008-34

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em março de 2007 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
08.1.04.00-2007-00124-0 (fls. 02-03), e aqui peço vênia para valer do relatório do acórdão
guerreado (fl. 468):
[...] Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 16/19, vso., o procedimento fiscal
originou-se de demanda requisitória judicial (Oficio n° 19/2007-VAB, de 07/02/2007,
Procedimento Criminal n° 2006.61.05.002398-9, da 1a Vara Federal em Campinas).
Houve a quebra de sigilo fiscal e bancário do fiscalizado pelo período de 02 (dois) anos
com início em 01/01/2004, e encaminhamento de cópia de documentação bancária,
relativa aos anos-calendário 2004 e 2005.
O procedimento fiscal teve por objeto a revisão das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física, relativas aos exercícios de 2003 a 2007, anos-
calendário de 2002 a 2006, ficando o exame ficou restrito à análise da movimentação
financeira efetuada pelo fiscalizado e da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, ambas nos anos-calendário 2004 e 2005, além dos procedimentos básicos para
pessoas físicas, referentes aos anos de 2002 a 2006.
Após diversas tentativas, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, mas solicitou prorrogação do prazo para atendimento em mais 30 dias,
o qual foi deferido.
Da análise dos elementos coligidos na presente ação fiscal resultaram alterações nas
Declarações de Ajuste Anual apresentadas pelo fiscalizado, ficando constatadas as
seguintes matérias tributáveis para os anos-calendário de 2004 a 2006:

O auto de infração (fls. 05-17) contra o Contribuinte que, intimado em 23/10/2008
(certidão fl. 465), apresentou impugnação (fls. 459-462).
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em são
Paulo II (DRJ/SP2), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 17-35.228 (fls. 467-482):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ESTÁGIO REMUNERADO.
São tributáveis as importâncias recebidas pelo declarante e seus dependentes,
decorrentes de estágio remunerado, omitidos na Declaração de Ajuste Anual, ainda que
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010824/2008-34

não haja vinculo empregatício e obrigatoriedade de desconto para o INSS. Art. 43, I, do
RIR/99.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA.
O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os
rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de
riqueza. Art. 6° da Lei n° 8.021/90.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 11/11/2009 (AR de fl. 485), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 486-494), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 486-494) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Preliminar de Quebra de Sigilo Bancário
Em recurso, o Contribuinte Recorrente alega nulidade da prova obtida para o
lançamento tributário quando decorrente de quebra de sigilo bancário obtido em ação criminal.
Afirma que a quebra autorizada judicialmente foi tão-somente para fins de
apuração de eventual crime na esfera judicial, sendo seu compartilhamento ilegal.
Todavia, destaco o contido no relatório do relatório do acórdão guerreado (fl.
468):
[...] Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 16/19, vso., o procedimento fiscal
originou-se de demanda requisitória judicial (Oficio n° 19/2007-VAB, de 07/02/2007,
Procedimento Criminal n° 2006.61.05.002398-9, da 1a Vara Federal em Campinas).
Houve a quebra de sigilo fiscal e bancário do fiscalizado pelo período de 02 (dois) anos
com início em 01/01/2004, e encaminhamento de cópia de documentação bancária,
relativa aos anos-calendário 2004 e 2005.

Não assiste razão ao Recorrente.
Aliás, ainda que tenha partido o início da fiscalização decorrente de demanda
requisitória judicial, tem-se deixar o contribuinte de apresentar os documentos bancários
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010824/2008-34

solicitados pela fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as
informações exigidas, em desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época,
in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Do Mérito – Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência do
acréscimo patrimonial, e não omissão decorrente de depósitos bancários, como alegou.
Neste caso, é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para detectar
omissão de rendimentos, cabendo à Fazenda Pública tornar evidente o fato constitutivo do seu
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010824/2008-34

direito e ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito, ou seja,
justificar o acréscimo patrimonial apurado com rendimentos declarados/comprovados.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e direito de recurso, discorro a
previsão legal.
O artigo 43, do Código Tributário Nacional – CTN, dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

A omissão de rendimentos caracterizada por sinais exteriores de riqueza encontra-
se expressa no artigo 846 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, nos seguintes
termos:
Subseção III
Sinais Exteriores de Riqueza
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste Capítulo, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o).
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 1o).
§ 2o Constitui renda disponível, para os efeitos de que trata o parágrafo anterior, a
receita auferida pelo contribuinte, diminuída das deduções admitidas neste Decreto, e do
imposto de renda pago pelo contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o, § 4o).

Com o advento da Lei n° 7.713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto passou a
ser calculado mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3°:
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.

Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e indo os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010824/2008-34

O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar as origens correspondentes às alterações patrimoniais positivas do
contribuinte.
No presente caso, o Contribuinte somente alegou, mas nada provou contra o
lançamento realizado.
Assim, entendo que não assiste razão ao Recorrente e, neste sentido voto para
negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital